Tribunal: STF
Processo: ARE 1428368
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-23
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROFESSORES EVENTUAIS E SUBSTITUTOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO EM DECORRÊNCIA DA SUSPENSÃO DE AULAS NA REDE PÚBLICA DE SÃO PAULO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA PRETENSÃO DE REMUNERAÇÃO MENSAL DOS PROFESSORES EVENTUAIS E TEMPORÁRIOS DURANTE A PANDEMIA (COVID-19). Não cabimento. Docentes da categoria “O” que têm seus vencimentos condicionados à atribuição de aulas e à carga horária contratada e professores das categorias “V” e “S” que são contratados eventualmente, em substituição por ausência pontual do professor efetivo, e, neste caso, recebem por aula ministrada - Remuneração que está vinculada à efetiva atribuição de aulas, de modo que, na ausência da aula ministrada não há qualquer ilegalidade na opção adotada pelo Estado de suspender as atividades no ensino oficial e os respectivos pagamentos Sentença mantida. Apelo não provido.” (e-doc. 14).



    3. No recurso extraordinário, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (APEOESP) aponta violação aos arts. 6º, 196 e 219 da Constituição da República. Sustenta que, em virtude da pandemia de Covid-19, as aulas presenciais foram suspensas, o que acarretou a ausência de pagamento para os professores contratados e substitutos temporários, que foram “largados à míngua, sem qualquer meio de manter sua existência, ainda que de forma modesta”. Requer o provimento do recurso, a fim de serem julgados procedentes os pedidos iniciais, determinando-se o pagamento dos docentes eventuais.



    É o relatório.



      Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos carreados aos autos e com lastro nas normas de regência (Lei Complementar estadual nº 1.093, de 2009, e Decretos estaduais nº 29.498, de 1989, e nº 54.682, de 2009), legislação local, para dirimir a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Trata-se, como dito, de ação civil pública ajuizada pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo - APEOESP em face do Estado de São Paulo alegando, em suma, que houve suspensão das aulas no dia 20 de março de 2020, em função da pandemia (COVID-19), o que vem prejudicando os rendimentos dos professores contratados com base na Lei Complementar Estadual nº 1093/2009 (categoria "O"), e os eventuais contratados com base no Decreto Estadual nº 29.498/1989 (categoria "S") e com base no Decreto Estadual nº 54.682/2009 (categoria "V"). Tais professores encontram-se sem percepção de vencimentos por conta da suspensão das aulas. Postula, portanto, a condenação da requerida ao pagamento mensal, desde o dia 23 de março de 2020 até a data em que as aulas presenciais estejam suspensas na rede pública estadual de ensino, da quantia de R$ 1.550,59 (jornada inicial de trabalho docente) exclusivamente aos professores contratados nos termos da Lei Complementar Estadual nº 1093/2009, que estejam com seus contratos suspensos por não terem atribuição de aulas (professores da categoria "O") ou que tenham sido contratados como eventuais (professores da categoria "V") ou, finalmente, para os professores da categoria "S", desde que esses professores não acumulem cargos no âmbito do magistério paulista. Alternativamente, requer, mediante expresso compromisso dos professores beneficiados com o pedido que, durante toda a vigência de seu contrato, lecionem aulas de recuperação ou atendam projetos da pasta, ou laborem em salas de leitura, em momentos diversos daqueles em que trabalhariam para percepção da remuneração habitual durante o número de horas necessário para compensação desse pagamento. 



    A r. sentença julgou improcedente o pedido.



    Com razão. 



    Isso porque, sem nenhum menoscabo à situação aflitiva vivenciada pelos professores que ficaram sem renda, diante da realidade fática trazida pela pandemia que atinge, praticamente, todo o mundo, cujas consequências têm trazido a morte de milhares de pessoas e impacto econômico, no caso, observa-se que os professores da Categoria “O” são admitidos mediante contrato, que é formulado nos termos da Lei Complementar nº 1093/2009, por um prazo de três anos, ficando suspenso quando, ao professor contratado, não são atribuídas aulas; e, os professores das categorias “S” (contratado nos termos da Lei 500/74) e “V” (contratados nos termos da LC 1.093/2009 art. 11, inciso II) são chamados professores eventuais, porque lecionam quando algum professor se ausenta ou quando há necessidade de algum professor para trabalhar com recuperação de alunos e afins. Esses professores somente são remunerados por aulas lecionadas. Não são remunerados, portanto, pelos finais de semana e nem pelas cinco semanas, e não laboram por jornada de trabalho, como os demais professores.



    Vejamos, no aspecto, o que diz a Lei Complementar Estadual 1.093/09 (“Dispõe sobre a contratação por tempo determinado de que trata o inciso X do artigo 115 da Constituição Estadual”), que dispõe sobre o regime jurídico dos professores das categorias “O” e “V” da rede oficial de ensino do Estado de São Paulo: 



    “Art. 11 - A remuneração do contratado nos termos desta lei complementar será fixada: 



    I - para o desempenho de atividades correspondentes às de cargos públicos, em importância não superior à retribuição inicial destes, acrescida das vantagens pecuniárias inerentes à função, ao horário e ao local de exercício; 



    II - para o desempenho de função docente por período de 1 (um) até 15 (quinze) dias, em importância correspondente às horas-aula efetivamente ministradas; 



    III - para o desempenho de outras atividades, em importância não superior: 



    a) à da remuneração inicial estabelecida pela legislação estadual vigente para servidores que exerçam função assemelhada; 



    b) ao valor definido pelo Poder Executivo, que não poderá ultrapassar os limites legais, nas demais hipóteses”.



    Por sua vez, fixada a política remuneratória, o artigo 12 da citada Lei Complementar é claro ao estabelecer quais os benefícios dos docentes contratados a título temporário, a saber:



     “Fica assegurado ao contratado nos termos desta lei complementar:



    I - o décimo terceiro salário, na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês trabalhado ou fração superior a 15 (quinze) dias; II - o pagamento das férias, decorridos 12 (doze) meses de efetivo exercício da função”.



    Assim, embora o trabalho e as funções desempenhadas pelos professores da rede estadual de ensino se assemelhem, não há que se falar no direito aos mesmos benefícios concedidos aos servidores efetivos, tampouco na ilegalidade da suspensão dos contratos e atribuição de aulas, porquanto o §2º, do artigo 7º, da Lei Complementar Estadual 1.093/09 condiciona direitos e obrigações à atribuição de aulas. Vejamos: 



    “Os direitos e obrigações decorrentes da contratação para função docente ficarão suspensos sempre que ao contratado não forem atribuídas aulas”. 



    Ademais, no que diz respeito aos docentes da categoria “S”, admitidos com fundamento na Lei Estadual n. 500/74, observa-se que não há na presente legislação regra que assegure a manutenção da política remuneratória no período de suspensão das atividades letivas. 



    Destarte, concluiu-se que os docentes da categoria “O” têm seus vencimentos condicionados à atribuição de aulas e à carga horária contratada, e que os professores das categorias “V” e “S” são contratados eventualmente, em substituição por ausência pontual do professor efetivo, e, neste caso, recebem por aula ministrada. 



    Logo, como se vê, a remuneração desses professores está vinculada à efetiva atribuição de aulas, de modo que, na ausência da aula ministrada não há qualquer ilegalidade na opção adotada pelo Estado de suspender as atividades no ensino oficial e os respectivos pagamentos. 



    Importante anotar, ainda, que, diante da crise sanitária instalada, a Administração Pública adotou diversas medidas de prevenção e contenção da propagação do coronavírus, inclusive medidas econômico-sociais. Todavia, ausente lei prevendo pagamento em decorrência de contrato suspenso, não cabe ao Poder Judiciário assim determinar.” (e-doc. 14).



    5. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação local, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF:



     E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”



    6. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas do Pretório Excelso:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA CENTRO EDUCACIONAL. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de ação civil pública, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (ARE nº 1.041.301-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/10/2017, p. 14/11/2017; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à necessidade de se promover melhorias na instituição de ensino, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985) .” 



    (ARE nº 1.251.593-AgR/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/09/2021, p. 16/09/2021; grifos nossos).



    7. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 14, p.89), por tratar-se de ação civil pública, à luz do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985, são inaplicáveis honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator